Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738128-10.2022.8.07.0001 APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO DESPACHO Apelação incluída na 19a Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, designada para 16/8/2023. Aos apelados-réus, em cinco dias, para manifestarem-se sobre a petição (id. 49745964) do apelante-autor e os documentos que a acompanham. Como não haverá tempo hábil até a sessão designada, em princípio, adio o julgamento para a sessão subsequente. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora